Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1019107-43.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[MARIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 793.910.281-87 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Perícia Grafotécnica. Documentos Digitalizados. Validade. Relação Jurídica Comprovada. Débito Legítimo. Exercício Regular de Direito. Inexistência de Dano Moral. Recurso Provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica e ilegitimidade da inscrição em cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) a validade da perícia grafotécnica realizada em documentos digitalizados como meio de prova;

(
ii
) se a relação jurídica foi comprovada nos autos;

(
iii
) se houve exercício regular de direito ao promover a inscrição em cadastros de inadimplentes, afastando a caracterização de dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica em documentos digitalizados, desde que devidamente fundamentada e atestando convergência gráfica com padrões coletados, é válida e apta a formar a convicção do magistrado.

4. A Resolução no 4.474/2016 do Banco Central do Brasil confere validade jurídica a documentos digitalizados, autorizando sua utilização como meio de prova em relações contratuais.

5. Restando comprovada a existência de relação jurídica válida e inadimplência, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura exercício regular do direito e não gera dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:

1. "A perícia grafotécnica realizada em documentos digitalizados é válida e apta à formação da convicção judicial, desde que devidamente fundamentada."

2. "A comprovação de relação jurídica válida e inadimplência autoriza a inscrição em cadastros de inadimplentes como exercício regular de direito, não ensejando dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 425; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1968306/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
27/04/2022; TJMT, Apelação 10013634720198110037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 23/08/2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCARD S.A,contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c pedido de antecipação da tutela
(Proc. no 1019107-43.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIO CESAR DO NASCIMENTO, julgou procedentesos pedidos edeclarou a inexistência do débito objeto de inscrição em cadastro de inadimplentes, reconhecendo a negativação como indevida. Além disso, condenou o banco apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data da sentença. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 248118715).

O Banco
Bradescard
S.A., inconformado, sustenta em suas razões recursais a regularidade da contratação que deu origem à dívida, destacando a existência de documentos comprobatórios e de um laudo pericial que atestou a convergência gráfica das assinaturas constantes do contrato com os padrões gráficos do apelado.

Argumenta que o débito inscrito é legítimo, tendo sido originado de contrato regularmente celebrado e utilizado pelo apelado, sendo, portanto, legítima a negativação efetuada.

Afirma não haver qualquer ato ilícito ou abusivo em sua conduta, uma vez que agiu no exercício regular do direito de crédito.

Pede o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.Subsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido principal de reforma integral da sentença, o apelante requer a redução do valor da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o apelado alega em preliminar o não conhecimento do recurso em razão de violação do
principio
da dialeticidade e no mérito defende a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para 20
%.(
cf. Id. 248118717)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃOORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA, OAB/MT No 25137.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR - CONVOCADO):

Conformerelatado
, trata-se de apelação interposta por Banco
Bradescard
S.A. contra sentença que julgou procedente a ação movida por Mário Cesar do Nascimento, declarando a inexistência de débito e condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, sob o fundamento de que a negativação do nome do apelado seria indevida.

Eis o teor da sentença:

Ao responder aos quesitos, o
expert
consignou que:

1.
“
Os originais dos documentos que constam do Id. de n°. 22870663, foram disponibilizados na sede da secretaria da 10a Vara Cível do fórum da Comarca de Cuiabá/MT?

Resposta: não.

2.Em caso de resposta negativa, quais os problemas que podem ocasionar a falta dos documentos originais para o exame em apreço?

Resposta: o principal problema é a não constatação precisa de determinadas alterações documentais, como montagens. Outras limitações constam no Subtópico V.III deste laudo.

[...].

4.Todas as folhas do contrato estão devidamente assinadas/rubricadas pelo requerente? Foram postas de próprio punho ou se
tratam
de reprodução mecânica?

Resposta: todas as folhas estão preenchidas mecanograficamente”.

(Negrito do original).

Nos esclarecimentos prestados, o perito disse que (Id. 160883216):

“[...].

3.É possível constatar que o documento periciado é o mesmo que o requerente assinou na contratação?

Resposta: não, o perito só poderia atestar que as cópias são iguais a eventuais arquivos originais, caso examinasse esses originais”.

Diante disso, é de ser declarada a inexistência de débito e a realização jurídica
adstrita
ao contrato discutido nestes autos.

O fato
da
parte ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte autora. Incumbia ao réuexigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe ao responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois as instituições financeiras que não certificarem se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

É
pacifico
o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (
in
re

ipsa
), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ.
AgRg
no Ag no 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e
AgRg
no Ag no 777185/DF. 4a Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurado está o dano moral a ser indenizado.

(...)

(Negrito do original).

Frisa-se que a prova pericial foi insistentemente pleiteada pela parte autora e o perito requereu o contrato original questionado (Id. 134786451) e no Id. 138865500 a parte ré informou que “apesar das demandas realizadas, não foi possível localizar o contrato no sistema”. Assim, ainda que deferida a produção de prova pericial, olaudo pericial grafotécnico restou inconclusivo.

Ressalta-se neste caso, que a ré não juntou o contrato original, documento capaz de comprovar a contratação pelo autor, estando evidente que, a negativação do nome do autor ocorreu de forma totalmente indevida.

(...)

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,julgo parcialmente procedentes

os pedidos deduzidos na inicial
para declarar a inexistência do débito referente ao contrato n. 4282690401671000, consequentemente confirmo a decisão de Id. Id. 19889425.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.(cf. Id. 248118715).

De
início
, começo pela análise da preliminarde não conhecimento do recurso levantada pelo apelado, nas contrarrazões, com base na suposta violação ao princípio da dialeticidade. Todavia, verifico que essa alegação não se sustenta, pois o recurso expõe de maneira clara os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o pedido da apelante para a reforma da decisão.

[...]A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013,
DJe
18/11/2013;
AgRg
no
AgRg
no REsp
1.309.851/PR, Rel.
Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013,
DJe
19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que no recurso de apelação existem argumentos que demonstram a intenção de modificar a decisão, não se justifica o não conhecimento do recurso.

Assim, voto pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação do princípio da dialeticidade.

Passo a análise do mérito.

A controvérsia reside na existência e legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome do apelado e ainda sobre a validade da
perícia
com os documentos digitalizados.

Consta do laudo pericial:

VI.I – QUESITOS DA PARTE REQUERENTE

1. Os originais dos documentos que constam do Id. de n°. 22870663, foram disponibilizados na sede da secretaria da 10a Vara Cível do fórum da Comarca de Cuiabá/MT?
Resposta: não.

2. Em caso de resposta negativa, quais os problemas que podem ocasionar a falta dos documentos originais para o exame em apreço?

Resposta: o principal problema é a não constatação precisa de determinadas alterações documentais, como montagens. Outras limitações constam no Subtópico V.III deste laudo.

3. É possível que a assinatura existente nas cópias do documento periciado tenha sido reproduzida mecanicamente através das ferramentas tecnológicas existentes?

Resposta: não há indícios, porém, sim, seria possível.

4. Todas as folhas do contrato estão devidamente assinadas/rubricadas pelo requerente? Foram postas de próprio punho ou se
tratam
de reprodução mecânica?
Resposta:

todas as folhas estão preenchidas mecanograficamente.

5. As assinaturas lançadas nos documentos originais que constam dos Id. de n°. 22870663, provieram do punho do Requerente?

Resposta:
não há indícios de falsidade quanto às assinaturas questionadas, vide o tópico dos exames
(V).

6. Com base no material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica pelo Autor, a assinatura a ele atribuída nos documentos originais dos autos é falsa? Resposta:
não há indícios de falsidade quanto às assinaturas questionadas.

7. Comparadas as assinaturas lançadas nos documentos originais dos autos com o material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica pelo Autor, pode-se afirmar guardarem diferenças? Quais diferenças?
Resposta: não, foram verificadas semelhanças nesse caso, vide o tópico dos exames (V).

VI.II –
QUESITOS DA PARTE REQUERIDA

1.Queira o i. Dr. Perito informar se as assinaturas atribuídas à parte autora são autênticas ou falsas.

Resposta: não há indícios de falsidade quanto às assinaturas questionadas, vide o tópico dos exames (V).

2.Queira o i. Dr. Perito pesquisar, em caso de falsas as assinaturas, a autoria do falso em relação ao punho da autora.

Resposta: prejudicado.

3.Queira o i. Perito informar se as assinaturas que a parte autora não reconhece foram realizadas pela mesma pessoa ou se em alguma delas o punho gráfico é semelhante.

Resposta: as firmas questionadas provieram de apenas um punho e não há indícios de falsidade em relação a elas
.

4. Queira o Ilustre Perito indicar tudo o que notar e apurar na documentação que examinar, de modo que possa para concluir se os cheques foram assinados ou não pela parte autora, desempenhando suas funções na forma do artigo 473, §3o do Novo Código de Processo Civil.
Resposta: todas as informações relevantes ao caso estão descritas no tópico dos exames (V).

5. Que o Ilustre Perito informe no Laudo os demais campos necessários que levaram ao seu convencimento técnico, como, divisão silábica, pontuação, força gráfica, entre outros.

Resposta: todos esses dados estão presentes no tópico dos exames (V).

VII – CONCLUSÃO

Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital das propostas de adesão ao cartão de crédito e seguro do Banco
Bradescard
S.A. anexadas ao id. 22870663, conclui-se que as assinaturas reproduzidas nesses documentos apresentam convergências com os padrões gráficos do Sr. Mario Cesar do Nascimento, não havendo indícios de que foram escritas por outra pessoa.

Contudo, sugere-se que a autenticidade dos documentos questionados seja avaliada, se possível, em conjunto com eventuais outras provas do processo, uma vez que não foi apresentada a via original desses arquivos e sobre fotocópias de documentos não se pode confirmar a existência ou inexistência de determinadas alterações documentais, como montagens. Outras informações sobre as limitações impostas pela não apresentação dos documentos originais constam no Subtópico V.III deste laudo.
(cf. Id. no 248118704).

É fato que a perícia grafotécnica foi realizada com base em documentos digitalizados. No entanto, isso, por si só, não invalida o trabalho pericial, conforme dispõe o artigo 425 do Código de Processo Civil, que admite expressamente o uso de documentos digitalizados como meio de prova. Ademais, o próprio perito não apontou qualquer inviabilidade técnica decorrente da natureza digital dos documentos analisados. Pelo contrário, na conclusão do laudo pericial, constatou-se a
convergência gráfica entre a assinatura constante do documento digitalizado e aquelas obtidas no denominado "termo de coleta"
, onde foram colhidos os padrões gráficos do autor, ora apelado (cf. Id. 248118704).

Não obstante a sugestão do perito de que, para a verificação completa da autenticidade dos documentos, seria necessária a análise das vias originais, no subitem V.III, ele
afirma
categoricamente que
não foram constatados indícios de falsidade
em relação às assinaturas reproduzidas nas cópias dos documentos questionados (2481188704). Assim, não há fundamento para invalidar o serviço técnico realizado pelo perito, que foi conduzido de forma criteriosa e dentro dos limites impostos pelas condições apresentadas.

Aliás, a Resolução no 4.474/2016 do Banco Central do Brasil (BACEN) expressamente autoriza as instituições financeiras a digitalizarem os documentos relacionados às operações realizadas, conferindo-lhes validade
jurídica equivalente ao original. Nesse contexto, a realização da perícia grafotécnica sobre a cópia digitalizada do documento não apenas é possível, mas também se impõe na ausência do contrato físico, especialmente diante da impossibilidade de exibição do original. Essa prática atende aos requisitos normativos e não compromete a validade do laudo pericial.

Assim, o laudo deve ser considerado válido e relevante para a formação do conteúdo probatório, já que o perito não atestou a inviabilidade de o laudo ser realizado com documento digitalizado.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato.
Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 10013634720198110037, relator Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, data de julgamento 23/08/
2023,data
de publicação 28/08/2023).

Ademais, ainda que houvesse alguma dúvida acerca da autenticidade do termo de adesão, as demais provas apresentadas pelo Banco corroboram de forma suficiente a existência da relação jurídica entre as partes. Além do referido termo, foram juntadas aos autos cópias de documentos pessoais do autor, sem qualquer alegação de furto, roubo ou extravio
dos mesmos
. Há, ainda, comprovação do envio do cartão de crédito e das respectivas faturas para o endereço do apelado, o qual coincide com o informado na petição inicial. Esses elementos, tomados em conjunto, reforçam a validade da relação contratual.

Sendo assim, o Banco comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que o débito é legitimo.

Por conseguinte, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos deve ser precedida de débito líquido, certo e exigível, o que foi devidamente demonstrado no caso em análise.

A inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes decorreu da falta de pagamento de fatura vencida em junho de 2017, concluo que a negativação foi realizada de forma legítima e no exercício regular do direito do credor, inexistindo abuso ou irregularidade na conduta do apelante.

Portanto, para que haja condenação por danos morais, é necessário que a conduta do apelante extrapole o mero exercício regular de um direito, causando lesão injusta aos direitos da personalidade do apelado. No presente caso, não há qualquer elemento nos autos que indique abuso ou má-fé por parte do apelante.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA” JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome do requerente no Serasa ocorreu em razão do pagamento das parcelas após a data de vencimento do avençado em contrato, contrariando cláusulas contratuais. A inscrição, à época dos fatos, foi devida, vez que a instituição
financeira realizou o exercício regular do seu direito, em razão do atraso no pagamento das parcelas, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços e declaração de inexistência, até mesmo porque já houve a baixa no sistema em abril de 2021. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1014341-73.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Goncalves, data de julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, data de publicação 01/02/
2023)l

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recursopara reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade do débito e a regularidade da negativação, com inversão do ônus
da
sucumbência,observado o disposto no artigo 98, § 3o, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Custas pelo apelado, observando-se o §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2o VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista
.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1o VOGAL):

Pedi vista dos autos para acessar os autos, mais especificamente às provas produzidas e, após estudo, não me restam dúvidas em acompanhar o Relator que apontou os seguintes pontos principais:

- Que na conclusão do laudo pericial o perito confirma a convergência gráfica entre a assinatura constante do documento digitalizado e aquelas obtidas no denominado “termo de coleto”, onde foram colhidos os padrões gráficos do autor, ora apelado;

- O perito afirma que não foram constatados indícios de falsidade em relação às assinaturas reproduzidas nas cópias dos documentos questionados;

- Não há fundamento para invalidar o serviço técnico realizado pelo perito;

- A resolução n. 4.474/2016 do BACEN autoriza a digitalização dos documentos relacionados às operações realizadas, conferindo-lhe validade jurídica;

- Foram juntadas cópias dos documentos pessoais do autor, sem qualquer alegação de furto, roubou ou extravio de documento; e

- A fatura do cartão foi enviada para o endereço do apelado, que coincide com o informado na inicial.

Já na sentença consta inclusão do laudo e ausência de contrato original. Todavia, todos elementos indicam a regularidade da contratação, nos termos do voto do Relator.

A título de contribuição, acrescento que além da utilização do cartão de crédito em várias compras, os estabelecimentos indicados na fatura são da própria região do apelado, Jardim Florianópolis.

Cito os seguintes exemplos:

Compra realizado no Supermercado Iza aos 07/11/2016; fazendo uma rápida pesquisa no
google,
se verifica o endereço do supermercado: Rua Vinte E Um, No 11-B – Quadra 54 no bairro Jardim Florianópolis em Cuiabá, ou seja, exatamente o Bairro do apelado.

Da mesma forma, é a compra realizada na Loja “Sirley Modas”, que é do Jardim Florianópolis e “D LIMAS GAZ CUIABA”.

Se não bastasse existem pagamentos de fatura realizada, o que não corresponde com eventual utilização por fraudador.

Ante todo exposto,
acompanho o relator
para dar provimento ao recurso, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024